Tribunal: CARF
Processo: 13855.723191/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723191/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.874 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2019
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
DECLARAÇÃO FALSA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Os valores do imposto retido são compensáveis, contudo a compensação
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.872, de 12 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13855.723189/2019-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723191/2019-91
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-010.867,
proferido pela 8a Turma da de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou
Manifestação de Inconformidade Improcedente apresentada pelo contribuinte contra o Despacho
Decisório que não reconheceu o direito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ, e
consequentemente, não homologou as compensações transmitidas. Valor histórico do crédito: R$
1.000.000,00.
Antes de proferido o DD, foi encaminhada a Intimação DRF/FCA/Saort 418/2019
solicitando ao interessado apresentar Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte relativo(s) à(s) retenção(ões) informada(s) no(s)
PER/DCOMP sob análise.
O contribuinte não se manifestou.
Após ter sido reintimado asim se manifestou:
“(...)
Tendo em vista a intimação fiscal recebida solicitando informações a respeito
de recolhimentos realizados por empresa cuja Administração não é de
responsabilidade da Notificada, requer pela dilação de prazo por mais 30 (trinta)
dias para levantamento de todos os documentos e informações solicitadas, tendo
em vista que a ora Notificada está tentando buscar junto à COHAB/MG referida
documentação a fim de apresentar o que fora requerido, o que se comprova pelo
rastreamento de notificação enviada à empresa por meio postal, cujo
comprovante segue em anexo.
(...)”
Passados vários meses o contribuinte não se manifestou.
Como relatado no DD, mesmo já havendo histórico de não comprovação de
valores fictícios informados como valores retidos na fonte pela empresa em PERDCOMP
(processos
13855.721619/2018-80,
13855.721620/2018-12,
13855.721599/2018-47,
13855.721607/2018-55 e outro(s)), intimamos a suposta fonte pagadora que respondeu:
“(...) Em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO SAORT 033/2020 LDV temos
a esclarecer que esta Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais,
inscrita sob o CNPJ 17.161.837/0001-15 NUNCA TEVE nenhuma relação
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

comercial com a empresa R.A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA (CNPJ
01.501.125/0001-68 e portanto, na há qualquer divergência a ser esclarecida.
(...)”
Tendo tomado ciência acerca da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, o que fez com base nas seguintes alegações:
a)
Alega que faz-se necessário esclarecer a cronologia dos fatos, com
relação ao crédito: a empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI,
adquiriu créditos do FCVS que eram originariamente pertencentes a
COHAB/MG, sendo estes transferidos a empresa IPCIM, DMD e,
posteriormente, por meio desta última, transferida a Platinum mediante
Escritura Lavrada no Tabelionato do 7o Ofício de Notas, livro no 827, fls. sob o
no 59 em 20 de Julho de 2017, e que a Platinum, por sua vez, se utilizou destes
créditos e os transferiu a Manifestante, mediante instrumento particular de
cessão onerosa de créditos;
b)
Que o crédito adquirido pelo contribuinte tem sua origem no protocolo
011.79446.004318.2017.000.000, vinculado ao processo administrativo no
011.79446.006201.2014.000.000, a qual apurou das correções monetárias em
contratos com cobertura do FCVS em favor da COHAB-MG, credora original;
c)
Que milita em favor da boa-fé do contribuinte, o fato de que após a
aquisição do crédito, notificou a Fazenda Nacional acerca da cessão, e que o
crédito foi alocado na contabilidade, o que de fato, corrobora pelo princípio da
boa-fé objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente
fraudulento;
d)
Que em nenhum momento o contribuinte alega ter tido qualquer relação
direta com a COHAB, e que a falta de entrega de documentos solicitados pela
Fiscalização foi interpretada de forma equivocada pela Fiscalização, que
presumiu a caracterização das irregularidades, e que a legislação dispõe que
qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é
inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia da verdade;
e)
Que a Fiscalização não observou a escrita fiscal da Impugnante com
cautela, já que se ele atentasse ao SPED fiscal da empresa, encontraria o crédito
alocado na contabilidade, na conta denominada Operações Especiais n. 0909,
Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos
termos da Lei n. 10.150/00, o que de fato, corrobora pelo princípio da boa-fé
objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente fraudulento;
f)
Que apesar de a Fiscalização ter presumido ação dolosa da Impugnante,
sob a acusação de declaração falsa, o que se verifica em realidade, é a existência
de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, no qual foi informado
que o crédito seria decorrente de saldo negativo de IRPJ, quando se trata de
crédito de origem financeira;
g)
Que a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios
possam provar a retenção e recolhimento do tributo;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

h)
Que se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada,
vez que se trata de ônus da fonte pagadora;
i)
Por fim, sustenta que a presunção de inocência, expressamente
assegurada no direito penal e processual penal, é aplicável também à esfera
disciplinar, bem como a todos os processos estatais que imponham sanções.
Ninguém poderá ser considerado culpado antes que seja proferida decisão que
aplique penalidade, como resultado do devido processo legal;
Posteriormente, a 8a Turma da de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01,
proferiu o Acórdão abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO FALSA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Os valores do imposto retido são compensáveis, contudo a compensação
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui
a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação
dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inicialmente, a DRJ salientou que no caso analisado o contribuinte declarou
crédito que veio a ser comprovado inexistente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o
Trimestre de 2018, no valor de R$ 1.000.000,00, retido pela fonte pagadora COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS.
Que restou constatada, por meio de informações declaradas em DIRF, que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em consulta às
informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-se que o sujeito passivo apurou saldo de
IRPJ a pagar no 3o Trimestre de 2018. Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo
no período informado.
Além disso, tendo sido intimada a se manifestar, a COHAB alega que nunca teve
qualquer relação comercial com a Manifestante. Dessa forma, apesar de a defesa alegar
basicamente sua boa-fé, salientou não ser objeto dos autos analisar a intenção do contribuinte,
mas apenas a existência objetiva de saldo negativo no período informado.
Conclui, portanto, que não tendo havido as retenções alegadas no PER/DCOMP,
resta clara a falsidade da declaração.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação
fraudulenta com a utilização de “Títulos da Dívida Externa” ou “Títulos de
Terceiros”, os quais não possuem base legal para compensação pretendida. Tais
casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste conselho e já foi apreciado
por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
Outrossim, como descrito no DD, a contribuinte é reincidente nessa prática e
são inúmeros os processos administrativos, seja de não homologação de
DCOMP, multa isolada ou constituição de crédito não confessado adotando-se o
mesmo modus operandi.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634
de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver,
os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:
A contribuinte observa que a não homologação da PER/DCOMP decorre do
preenchimento errôneo da origem do crédito, fato este que, por si só, não induz
má-fé tampouco ato fraudulento praticado pela empresa Recorrente.
A contribuinte alega não ter tido qualquer relação direta com a fonte pagadora,
isso é claro e indiscutível.
A contribuinte verifica que o crédito declarado em seu nome foi por ela
adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial
Eireli, e estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909,
Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão - Ministério da Fazenda, nos
termos da Lei n. 10.150/00. Portanto, afirma a contribuinte que não se pode falar
que se trata de Dcomp em basada em documento falso, pois trata-se de uma
escritura púlica devidamente lançada na contabilidade.
A contribuinte entende demonstrada que manteve em suas escritas fiscais os
devidos lançamentos dos créditos, o que corrobora pelo princípio da boa fé
objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente fraudulento.
Em que pese a desídia da contribuinte em responder a solicitação da autoridade
fazendária para esclarecimentos, bem como da diligência do Auditor junto à
Caixa Econômica Federal, tendo em vista que a então contratada -Platinum
Consultoria Empresarial Eireli - assumiu a responsabilidade de responder
eventuais intimações dos Órgãos Fiscais, verifica-se, aduz a contribuinte, que o
órgão fiscalizador presumiu ação dolosa da impugnante para enquadrá-la como
declaração falsa.
É que, em verdade, trata-se de mero erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP em evidência, no qual foi informado que o crédito apurado pela
impugnante seria decorrente de saldo negativo de IRPJ.
A contribuinte verifica que ocorreu um equívoco do profissional responsável
pela contabilização, mas sem intenção, dolo ou fraude, somente por
desconhecimento da matéria em pauta.
Na interpretação do profissional contábil, se tratava de um Crédito tributário,
mais, no entanto, o crédito é financeiro.
A contribuinte entende que mesmo na hipótese da fonte pagadora não fornecer os
comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas
por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível
comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e
suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos e devidamente
integrados aos resultados tributáveis dos respectivos períodos.
Pois bem, no caso analisado no PER/DCOMP n° 23371.56239.030419.1.3.02-
0743 declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no 1° trimestre do anocalendário de 2018, no valor de R$ 1.500.000,00.
O suposto crédito de saldo negativo, conforme declarado, seria decorrente de
"Ouro, ativo financeiro/mútuo/revenda", código de receita 3249, no valor de R$
1.500.000,00, retido pela fonte pagadora COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS (CNPJ 17.161.837/0001-15).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

Na verdade, por meio de informações declaradas em DIRF, constatou-se que a
fonte pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além
disso, em consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-se que
o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar no 1° trimestre do ano-calendário
de 2018. Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo no período
informado.
Ainda, em resposta a intimação a COMPANHIA DE HABITACAO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS (CNPJ 17.161.837/0001-15)
assim se manifestou:
(...)
Em sua defesa basicamente alega boa-fé/engano, contudo não se está aqui
julgando a intensão da contribuinte, mas apenas apurando se ele tem ou não
saldo negativo, e assim, se a declaração foi falsa.
No mais, não há provas adicionadas na manifestação de inconformidade do saldo
negativo informado. Na verdade, a contribuinte admite na manifestação que não
teria crédito tributário, mas sim, crédito financeiro.
No caso, resta claro a falsidade da declaração, haja vista, não haver as retenções
alegadas.
Destarte, não há reparos a fazer no despacho decisório DRF/FCA/SAORT/195.
De todo o exposto, voto por negar provimento a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o
Fisco, por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a PLATINUM
Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações
para reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa
compensação com suposto crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A organização criminosa oferecia
serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Receita Federal e denominada “Saldo
Negativo”: Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br).
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente
recursos do Estado, e está disseminada de tal forma no território nacional que
foi objeto de uma cartilha elaborada em conjunto pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os
seguintes trechos:
Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a
Fazenda Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários
federais declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

(DCTF), na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores
relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública
brasileira, interna e externa, inclusive títulos emitidos no início do século
passado.
[...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular”
(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua
maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu
valor e que vêm sendo utilizados de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT
ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário.
Para tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para
forjar formas de suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para
afastar seu lançamento, alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento
tributário. Eles são criativos e estão sempre em busca de novas oportunidades
para ludibriar contribuintes desavisados, ansiosos pela solução imediata de suas
situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a cautela desejável na defesa de
seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos
estabelecidos na legislação vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o
contribuinte possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos
públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos
bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis
e eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa
responsabilidade solidária também poderá ser aplicada contra o representante de
qualquer empresa que for responsável por fraude tributária, hipótese em que o
passivo tributário será cobrado de todos pelo valor integral, até sua extinção.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos
créditos é tão grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de
não pagar tributos e que, por conta disso, age sem nenhum dever mínimo de
cautela.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são
objeto também de outros processos administrativos.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos
inexistentes! Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do
patrono que representa o contribuinte. O direito de defesa é uma garantia
constitucional, mas a boa fé processual é princípio que deve ser observado pelas
partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a
Súmula CARF n. 02.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas
das razões aqui expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723191/2019-91

Fl. 161
DF CARF MF
Original